Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-09.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005856-09.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 038.226.661-73 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MARCELLO HENRIQUE MAIDAME - CPF: 690.964.901-00 (ASSISTENTE), KEROLAY MILANEZ LOPES - CPF: 049.156.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO

DO APELANTE
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S
DA POLÍCIA
CIVI
L
RESPONSÁVE
IS
PELA
INVESTIGAÇÃO E
LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E DEPÓSITO
DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA–
3.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO,
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE –
PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
4
.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DA
PENA-BASE NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO
– ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
–
INVIABILIDADE
–
RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARR
AZ
OADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – PENA BASILAR MANTIDA –
5
.
PEDIDO DE
DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR
E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III,
C
, DA LEI N. 7.210/84 –
REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DA REINCIDÊNCIA
–

6
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
a estes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
droga
foi
apreendida
;

impondo-se observar
, ademais,
que os
depoimentos do
s
policia
is

civi
s
constitu
em
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
Não há que se falar no delito de
uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06)
quando
os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.A alegada condição, por parte d
o a
pelante
, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie.

3.
O delito de associação para o tráfico de drogas,
previsto
no art
.
35 da Lei n
.
11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no
s

art
s
.
33,
caput
e § 1º, e 34 do
referido
diploma legal
, de modo que
não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro,
mostra-se
viável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico.

4
.
O
bservada a margem de discricionariedade da qual o
magistrado
se vale para a modulação da pena
, não se mostra
desarrazoado ou excessivo

o
quantum
de aumento na pena-base
aplicado
,
quando
justificado em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido
.

5
.

A detração da pena deverá ser realizada pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.
Ademais, deve ser mantido o regime inicial fechado quando fixado em razão da significativa quantidade de droga apreendida e reincidência do acusado.

6
.
Apelo provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Henrique Alves
d
e Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1005856-09.2020.8.11.0045
, conden
ou
-o

à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20

(vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e a
o

pagamento de 1.496 (um mil, quatrocentos e noventa e seis) dias-multa
,
pela
prática do
s

crimes
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06)
.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

juntada
no ID
82788572
,
postula
:
(i)

sua absolvição
em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a negativa de autoria e a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar a

sua
condenação
;
(
i
i
)

sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste ânimo associativo, estabilidade e permanência da associação, o que torna a conduta atípica;
(
i
ii
)

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006
, sob a alegação de que as drogas apreendidas
no veículo que utilizava
(33g) se destinavam ao consumo pessoal dele; e, subsidiariamente,

(
iv
)

a
readequação da
pena
-base

o mínimo legal, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis
;
(
v
)

a
aplicação da detração e
fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da pena
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
82788580
,

postula o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
88232478
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, i
nclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada no ID
82790496,

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

1º FATO - TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 08 de outubro de 2020, por volta das 09h00min, na residência localizada na Rua Mário Quintana, nº 4351, Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Thiago Henrique Alves

de Oliveira
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou e forneceu 06 (seis) porções de
Cannabis Sativa
, embaladas em trouxas plásticas em tamanhos diferentes, sendo uma delas em formato de “tijolo”, totalizando 748,5g (setecentos e quarenta e oito gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão (ID 43019477 -págs. 27/28) e Laudo de Preliminar de Drogas (ID
43013989 – págs. 01/02).

2
º
FATO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas o denunciado
Thiago Henrique Alves de Oliveira
, em conjunto com os indivíduos
Elias de Oliveira Ramos
e
Francisco Rodrigo Assunção, vulgo “Piauí”
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de (ID 43020017, págs. 20/24).

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em desfavor do denunciado
Thiago Henrique Alves de Oliveira
, e seu comparsa
Francisco Rodrigo Assunção, vulgo “Piauí”
, ante os indícios prévios de que estariam associados para o comércio de entorpece
ntes na residência deste último
.

Ao cumprir os mandados na residência de
Francisco
, o denunciado
Thiago Henrique
, ao visualizar os policiais no local, tentou fugir da abordagem, por meio do muro lateral do imóvel; contudo, foi impedido e dominado
por um investigador de polícia.

Ato contínuo, ao revistar a residência, a polícia civil logrou êxito em encontrar algumas trouxas de
Cannabis Sativa
, R$ 14.305,00 (quatorze mil trezentos e cinco reais) em cédulas, cadernos de anotações da movimentação do tráfico de drogas, munições, uma arma de fogo e outros objetos.

Dentro do veículo do denunciado
Thiago Henrique
, um TOYOTA/COROLLA, de cor branca, ano 2014, de placas QBC8C45/MT, foi localizado um celular intacto e mais embalagens contento
Cannabis Dativa
.

Em continuidade às buscas, os policiais ainda encontraram um
“tijolo”
de
Cannabis Sativa
, na varanda da residência, totalizando 06 (seis) unidades contendo peso bruto de 748,5g (setecentos e quarenta e oito gramas e cinco decigramas) de drogas apreendidas no local.

Destaque-se que o denunciado
Thiago Henrique
já vinha sendo investigado pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, unido ao implicado
Francisco Rodrigo Assunção, vulgo “Piauí”
e outros indivíduos, intimamente ligados à facção Comando Vermelho.

Segundo apurado pela Polícia Civil, o increpado
Francisco Rodrigo Assunção
exercia inicialmente o papel de
“disciplina”
do grupo criminoso (aplicava sanções contra membros faltosos), e depois passou a executar a distribuição de drogas enviadas para esta cidade, de forma habitual, pelo denunciado
Thiago Henrique
.

Devido à ocorrência de diversas prisões nos últimos meses de membros da associação criminosa, inclusive do líder do grupo identificado como
Elias de Oliveira Ramos
, a quem
Thiago
e
Francisco
eram subordinados, houve uma alteração na estrutura do grupo criminoso, sendo que
Francisco
passou a ser líder do tráfico de drogas desta cidade, e o denunciado
Thiago
manteve sua função de fornecedor de drogas, encaminhando-as de Cuiabá para Lucas do Rio Verde-MT.

A aludida função de fornecedor exercida pelo denunciado
Thiago
foi confirmada nas semanas que antecederam a sua prisão neste feito, visto que a Polícia Civil angariou informações sobre a chegada do mesmo em Lucas do Rio Verde-MT, no veículo TOYOTA/COROLLA, transportando 30kg (trinta quilogramas) de entorpecentes, que foram distribuídos em diversos pontos de comércio de drogas controlados pelo grupo criminoso. Com o aporte de
Thiago
nesta cidade, na condução do automóvel TOYOTA/COROLLA, os policiais foram até seu encalço, localizando-o na residência do comparsa
Francisco
, onde foram apreendidos os 748,5g (setecentos e quarenta e oito gramas e cinco decigramas) de
Cannabis sativa
, a exacerbada quantia de R$14.305,00 (quatorze mil trezentos e cinco reais) em cédulas, cadernos de anotação da movimentação e controle logístico das drogas comercializadas pela associação criminosa, além de uma arma de fogo e munições pertencentes a
Francisco
.

[...]
.

Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos:
laudo
de exame
preliminar
de constatação de substância
(
ID 82790483 – p. 1/2
)
;
auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
82790486
– p.
2
);
boleti
m
de ocorrência (ID
82790486
– p.
20/24
);
termo de
apreensão (
ID
82790486
– p.
27/28
);

mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 82790486 – p. 29);
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
82788521
– p.
1/5
)
,

que apresent
ou
resultado positivo para a presença d
e
Cannabis sativa L.

(maconha)
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

E,
n
o que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,

sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais civis
Valdir Braga Martins e
João
Cleverson
Rodrigues Soares que, além de terem atuado na investigação do grupo criminoso durante determinado tempo, participaram da diligência que culminou com a apreensão do entorpecente e prisão do
apelante
,
tendo, ambos, descrito com detalhes a abordagem realizada no dia de sua prisão em flagrante, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de seu comparsa, Francisco Rodrigo Assunção,
conforme se infere
dos
depoimentos

prestados na
fase investigativa
e inseridos nos ID
82790489 – p. 4/
11.

Além disso, as declarações acima mencionadas
foram c
orroboradas perante a autoridade judicial
pelos
agente
s

policia
is
acima nominados
, responsáve
is

pelas
investigações e
diligências que levaram à apreensão de
748,5 g (setecentos e quarenta e oito gramas e cinco
decigramas)
de maconha
,
a significativa quantia de R$ 14.305,00 (catorze mil trezentos e cinco reais), além de uma arma de fogo e várias munições, caderneta de anotações referentes à movimentação do tráfico na cidade de Lucas do Rio Verde
/MT
e diversos outros objetos
,
conforme se depreende
do
s
depoimento
s

daquele
s
,
d
o
s

quais
, por relevante,
destacam-se estes trechos
:

[...]

eu
tô
aqui nessa cidade há quase quinze anos, desde que o Thiago era bem jovem, desde aquela época ele já era criminoso contumaz, já foi investigado aqui por nós em outras ocasiões, inclusive, já foi indiciado aqui na Delegacia por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, depois ele passou a se envolver em delito patrimônios, inclusive, fora da nossa Comarca. Nós já estávamos investigando essa facção criminosa faz um tempão, Comando Vermelho,
e nós descobrimos, no

decorrer das investigações, que o Thiago era um membro

desta facção. Nós também
v
í
n
h
amos
investigando o Francisco,

justamente por ser um dos líderes locais dessa facção.
(...).
Nós,

quando fizemos o primeiro relatório que gerou a operação que

denominamos de
‘R
eclusos
’
,
que culminou com a prisão de mais de quinze criminosos,
(...)
lá neste relatório policial de

número 36 que deu origem a essa operação,
nós mencionamos o nome do Thiago, como um

dos integrantes da facção criminosa, e uma das pessoas

que eram responsáveis pelo envio de parcas quantidades drogas

para noss
a cidade. Inclusive,
agora
em análise dos
aut
os, e do material

que se encontra nos aparelhos dos investigados nesta operação,

nós
temos lá informações, áudio do Elias, vulgo “Branco”, que

era o chefe, estava hierarquicamente em nível acima do réu

Thiago e do Francisco, ele fala para o Raul que ele precisa

passar dinheiro para o “Macuco”. Macuco é o vulgo do réu

Thiago Alves de Oliveira
, como eu
disse ele
morava lá no recanto dos macucos. E também r
ecebemos
, nesse interim,
diversas informações

de bandidos ligados à facção,
de
que ele era uma das pessoas que

enviavam droga para cá.
Inclusive, foi passado pra nós um vídeo, e nesse vídeo a gente reconhece perfeitamente a voz do Thiago, ele exibe assim, mais de dez barras de cocaína, de pasta-base de cocaína, que ele tinha adquirido na Bolívia e ele
tava
preparando essa droga. (...). Entre outras coisas então, em relação a esse dia da prisão dele, (...)
tínhamos informações de que

ele
ficava escondido n
a casa do Francisco
, (...),
o

Francisco era o chefe do tráfico de drogas aqui na cidade,

enquanto o Thiago, amigo íntimo e pessoal dele, tinha a

função de enviar drogas
pra ele aqui
para serem comercializadas.
Então nós recebemos informações naquela semana da prisão dele que o Thiago tinha trazido 30 kg de drogas pra Lucas do Rio Verde. (...). E
monitorando a casa do Francisco, nós vimos que havia lá

um “
corolla
” branco, e
nós
já tínhamos a informação de que

o
corolla
branco pertencia ao Thiago, como também

tínhamos informações de que quando ele vinha aqui, ele

ficava escondido na casa do Francisco. Ocorre que, durante

o monitoramento na casa do Francisco, nós vimos que o Thiago

estava lá, nós já tínhamos o mandado de busca e apreensão em

mãos
(...)
. Naquele dia,
especificamente,
nós fizemos o monitoramento no

Thiago e no Francisco, nós o seguimos até o Bairro Industrial,

nós não quisemos pegá-los na rua, embora nós tivéssemos em

três carros, nós sabíamos que eles poderiam correr
, (...), então
a

gente aguardou que eles retornassem pra casa
(...)
, de modo

que, quando eles ingressaram na casa a gente resolveu

chegar lá.
Aí c
hegamos na casa,
uma casa difícil de entrar e tivemos que montar toda uma estratégia pra poder entrar
e infelizmente o

Francisco ameaçou a vida dos policiais com uma pistola .40 e foi

morto, e o Thiago tentou pular o muro e não conseguiu, e

a gente fez
a prisão do Thiago. Na casa, nas buscas, nós

localizamos drogas
dentro do carro do Thiago, eu que

achei, nós achamos droga numa varanda da residência,

um tablete de maconha, achamos drogas dentro da casa

né, além dessa arma que foi pega com Francisco
e achamos um RG em nome do Thiago. (...)
.
Sim,
esse
veículo
corolla
, de cor branca, ano 2014,

placa QBC-8645,
seria
do Thiago, inclusive, nesse veículo
que
ele trouxe

a droga.

Sim, na
ocasião da prisão do Thiago,

foi localizada
a droga no interior deste veículo, estava no “
cookpit
” do veículo, é dentro,

próximo ao banco, uma trouxa grande com maconha.

F
oi apreendido
também
o

valor de R$ 14.305,00 (quatorze mil trezentos e cinco

reais),
eu
fui uma das pessoas que

achou esse dinheiro
. (...).
Esse dinheiro estava aos fundos

dentro de uma bolsa, em uma caixa, estava também

dentro da residência, na residência não fui eu que achei,

mas achei aos fundos, na varanda, dentro de umas

caixas, aonde havia uma bolsa e uma barra de maconha e

também esse dinheiro junto
, a maior parte desse dinheiro, aproximadamente dez mil
tava
junto
.

Sim,
foram apreendidos
dois cadernos, na verdade, com anotações

precisas do tráfico.

O
Thiago tinha a função de buscar a droga na

Bolívia, levar para Cuiabá, batizava a droga,
a pasta-base de cocaína,
e enviava ou vinha

com e
la para Lucas do Rio Verde. E lá em Cuiabá também ele tinha a função de pegar a maconha que vinha do Paraguai e trazer pra Lucas do Rio Verde juntamente com a cocaína.
[...]
.

(
Fragmento do depoimento do investigador da Polícia Civil
Valdir Braga Martins
, fase
judicial –
mídia audiovisual, cujo link de acesso está inserido no ID 82788564
).

[...]
Essa prisão ocorreu nessa
a data
porém as investigações já vinham há bastante tempo, o Thiago ele já é bem conhecido da Polícia aqui de Lucas do Rio Verde, com diversas passagens aqui pela Delegacia (...). E nós tivemos conhecimento que ele é faccionado e estava associado ao Francisco Rodrigo Assunção, vulgo Piauí e a outros, como Raul Feliciano Maia e também ao Elias, vulgo Branco, todos presos por tráfico de drogas. (...).
Ele vinha a Lucas para trazer drogas para a

facção, essa era a informação que
nós
tínhamos. Ele ficava aqui,

geralmente, com o Francisco Rodrigo Assunção, vulgo “Piauí”, e

como o paradeiro
na época
do Piauí
era incerto, por
que ele vivia

mudando de residência, nós sempre tínhamos a informação de

que ele estava na cidade, de que ele havia trazido droga, porém

a gente não conseguia localizá-lo.
(...).
Tínhamos a informação

de que ele estava trazendo drogas, inclusive na ocasião,

próxima a prisão, a informação que tínhamos é que ele tinha

trazido para Lucas do Rio Verde, inclusive para o próprio

Francisco,
o
Piauí, a quantia de 30kg (trinta quilos) de

entorpecente
. (...).

Nesse dia, uma semana antes, nós

descobrimos a residência do “Piauí”, do Francisco,
ali no parque das américas, onde foi a prisão do Thiago. E
tivemos a informação também de que ele estava na cidade, e

que ele estava em um
corolla
, branco
. (...). E
quando nós fizemos a incursão ali naquela residência, é
,

tivemos certeza se que se tratava dele e do Piauí, nós fizemos

campanas ali na residência, nós os vimos sair
, estávamos em diversas equipes na tentativa de prendê-los. (...).

E
ele saiu nesse

corolla
, branco, na companhia do Piauí,
foram numa mecânica e
retornando para a

residência, foi o momento que nós cercamos a residência e

achamos o momento oportuno para adentrar na residência.
(...).

Foi onde teve a incursão ali na residência, onde infelizmente, o

“Piauí” não obedeceu a ordem policial, acabou colocando
em risco
a vida

dos policiais, e acabou sendo alvejado e,

posteriormente, veio a óbito
ali
no hospital. E o Thiago tentou

foragir
ali do local sendo contido pelos policiais e como ele não ofereceu resistência foi preso tanto pelo mandado de prisão, e
na ocasião, foi localizado ali na residência, algumas

porções de maconha dentro da residência,
um valor superior a catorze mil reais e
encontrado
um
tablete de droga, em uma garagem, num

armário e
m
uma garagem, e também dentro do veículo

corolla
, de propriedade do Thiago, foi encontrada uma

porção grande
, considerável
de entorpecente.
Aí ele foi preso por força do
mandado de prisão que tinha contra ele e também em flagrante pela posse desse entorpecente. E
sse veículo,
corolla
, de cor branca,

que foi apreendido era do Thiago, nós já tínhamos a

informação de que ele vinha constantemente na cidade com

esse veículo, e que era esse veículo que ele utilizava para fazer

o transporte de drogas de Cuiabá para Lucas do Rio Verde.

E
quando da

ocasião da prisão, também foi encontrado
dentro
no veículo uma porção

considerável de entorpecente
e no porta mala do veículo foi encontrado resquícios de maconha, demonstrando que ele realmente transportava droga ali nesse veículo.
[...]

(
Fragmento do depoimento do agente da Polícia Civil
João
Cleverson
Rodrigues Soares
,
fa
se judicial – mídia audiovisual, cujo link de acesso está
inserid
o
no ID
82788564
).

Como visto
, o
s

referido
s

investigador
es

da

P
olícia
Civil
não somente
esclarec
eram
que
estava em andamento investigação acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de
drogas
,
como também

deixou claro
que
,

no momento da abordage
m
foram apreendidas
substância
s
entorpecente
s
tanto na residência quanto no veículo de propriedade do apelante
, assim como
apreendida significativa quantia em dinheiro e um caderno com anotações sobre
os valores dos entorpecentes
.

Como se sabe,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is

civi
s
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até por que sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s

policia
is

civi
s, que
realizaram uma investigação detalhada por meses relativamente ao tráfico de drogas
, sendo
imperioso
ressaltar
, ademais,
que
nada existe
nestes autos
indica
ndo
que o
s

agente
s

público
s

quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente
o
apelante
.

Logo
,
em face das
circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes neste
s

autos
,
o

reconhec
imento

d
a prá
tica do
tráfico de drogas
imputado ao apelante
, é
medida que impõe.

Não se pode olvidar, outrossim,

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
,

depósito

ou
transporte

da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado
desta maneira
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro viés
, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas–situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos–mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
A condição de
usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-s
e a manutenção da sua condenação
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Noutro
prisma
,
n
o que diz respeito ao pedido de
absolvição
do apelante
pelo delito de associação para o tráfico, observa-se que
esse
pleito
tem consistência
,
eis que,
para a configuração do referido crime não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio,
porquanto
é indispensável, ainda, a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Com efeito, na hipótese
,

a despeito de
exist
irem
indícios do vínculo associativo existente entre
o apelante e outras pessoas que
,

à exceção de Francisco Rodrigo
–
que veio a falecer em razão da troca de tiros com os policiais no momento da abordagem
–
,

não foram identificadas durante a investigação,
é forçoso reconhecer que a revelação apenas desse dado não comprova de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Não
se trata de desmerecer as
declarações prestadas em juízo pelo
s
policia
is
civi
s
acima nominado
s

em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelo apelante, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, do
s
depoimento
s

colhidos na instrução processual,
elementos
de convicção
seguros acerca da associação permanente e estável entre o

recorrente
e outra
,
ou outras
,
pessoas
para a prática do comércio ilícito de entorpecentes
, devendo ser registrado,
também,
que apenas
ele
foi denunciado e processado em relação à apreensão dos entorpecentes descritos nos autos
.

Dessa forma, não obstante haja indícios de que
o apelante
possa ter
praticado a
traficância em associação,
especialmente pela quantidade de droga apreendida em poder
dele e
do falecido
Francisco Rodrigo
,
é
necessário

ressaltar
que as provas colhidas durante a instrução criminal não têm a consistência suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória pela
prática do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser
na espécie
, deve o julgador decidir em favor do agente, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, s
obre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação:
é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Desta
camos

Por sua vez, a
respeito do tema
, esta é a posição d
o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas.

3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.

4. Embora seja possível reconhecer a atipicidade material do delito de posse irregular de munição em situações nas quais é encontrada pequena quantidade de projéteis desacompanhados de arma de fogo compatível, as circunstâncias presentes nesse caso desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois o contexto fático indica ser descabida a pretendida flexibilização, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos para a incidência do citado princípio.

5. O pleito de readequação típica da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo
probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020)
.
Destacamos

E, n
essa mesma linha intelectiva, e
nfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este
Tribunal de Justiça
teve a oportunidade de
assentar
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE.
(...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade
e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

Inobstante “o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo” (PGJ, parecer nº 000779-048/2019).

Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT,
Ap
132740/2017)

A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC nº 540.850/SP)

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT,
Ap
nº 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)

(
TJMT
N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020)
.
Destacamos

Além disso, não há
nestes
autos
notícias acerca
das circunstâncias em que se dava a associação, não
há a
descr
ição de
quem se associava ao apelante,
d
o tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas em associação foram iniciadas ou de que modo ela era organizada (como eram divididas as tarefas, os lucros etc...), impondo-se destacar,
por importante
, que inexiste qualq
uer prova
de
atividade malsã, sendo certo que o fato de existirem informações internas acerca da adesão do
recorrente
a um grupo organizado, essa
circunstância, por si só, não configura o crime do art
.
35 da Lei n
.
11.343/2006, pois se afigura como ilações inidôneas
para demonstrar
em
o
liame subjetivo de estabilidade e permanência imprescindível à caracterização do tipo penal de associação para o tráfico de drogas.

Nem mesmo a caderneta de anotações apreendidas durante a diligência na
residência Francisco
Rodrigo evidenciam a existência do crime de associação, haja vista que as anotações dizem respeito apenas ao valor dos entorpecentes comercializados, não havendo nomes e identificações de supostos integrantes
. Além disso, o
policial civil Valdir, quando questionado, afirmou que os registros efetivados no caderno foram grafados por Francisco Rodrigo, reconhecendo sua caligrafia.

Daí por que
, não se verifica das provas orais produzidas durante a instrução processual qualquer dado concreto acerca da existência de uma verdadeira associação para a venda de drogas que, como é de trivial sabença, deve desenvolver suas ações de modo organizado, habitual e estável a ponto de descaracterizar o mero concurso de agentes para a prática temporária do tráfico de drogas.

Ainda nessa trilha
intelectiva
,
deve ser

asserido
também
que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que

é necessário, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Destarte
, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para
reconhecer
a absolvição
do apelante
pela prática do delito de associação para o tráfico.

De ouro giro,

no tocante à
alegada
e
xacerbação da pena aplicada ao apelante, especificamente
,
na fixação da sanção basilar
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao
considerar
desfavoráveis as circunstâncias judiciais da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como da personalidade e conduta social do agente
,
tem-se que a irresignação
não
merece acolhimento.

É cediço que
para a aplicação da
sanção
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabe
ndo
salientar
, todavia,
que essa faculdade está vinculada
à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal
.

E
,
no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006,

isso significando dizer
que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráve
is
ou desfavoráve
is quaisquer desses elementos.

No
ponto que interessa,
estes são os
argumentos lançados pelo
sentenciante

quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...]

1) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias

judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de

maiores reprovações.

Isso, devido à quantidade de droga apreendida, consistente em 748,5 g (setecentos e

quarenta e oito gramas e cinco decigramas) de maconha, considerável para os padrões desta Comarca.

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa, elevo o mínimo legal em

1/6 (um sexto), encontrando a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e

oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da

reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada (fl. 245

do download do processo), por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal

instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Assim sendo, agravo a pena base na fração de 1/6, encontrando a pena provisória

de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da reincidência na forma da lei, conforme alhures consignado.

(...).

[...]

(Trecho da sentença condenatória – ID
82788559
)
.

Destaques no original

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator c
onsiderou desfavoráve
l
ao apelante
apenas a quantidade do entorpecente apreendido –
748,5 g de maconha
.

E,
por conta disso, estipulou a sanção basilar em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, ou seja,
10
(
dez
) meses
acima do mínimo legal previsto para o crime de
tráfico de drogas
.

E
, nesse
ponto
, não há motivo para
a

retificação
da pena, porque
esta
foi fixada, como dito, em razão da
significativa
quantidade do entorpecente, fundamento que se mostra idôneo, justificando o incremento tal como lançado
pelo juízo de primeiro grau
, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial
negativada
.

Deveras, a
cerca
da
tem
ática
,
segundo
preconiza a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016
)
.
Sendo a
ssim,
só
se
pode altera
r
o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso
destes
autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas
–
5 a 15 anos de reclusão
–
, o aumento de
dez meses
acima do mínimo legal, pela quantidade do entorpecente apreendido, qual seja,
748,5 g de maconha
, não
se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

A
propósito,

quanto à matéria
, eis o
recente
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Diante do exposto
, q
uanto às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas,
é de rigor

concluir
que
é
plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés,
pela quantidade
de entorpecente
apreendido –
748,5 g de maconha
, de forma que t
al fundamento é idôneo para exasperar a pena-base,
tal como fê-lo o
s
e
ntenciante
,
e
nesse
particular
, o cálculo dosimétrico não merece
qualquer
reparo
, conforme foi asseverado linhas
volvidas
.

Ademais disso, nas segunda e terceira fases da dosimetria da pena, convém mencionar que o cálculo foi realizado de modo irretocável, eis que reconhecido em seu desfavor, acertadamente, a agravante da reincidência e não evidenciadas a presença de causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Diante do exposto, r
emanesc
e
intacta a pena referente ao crime de tráfico de drogas, qual seja,
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

De outro ângulo, a despeito de o apelante ter aventado a possibilidade de
fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando, ao argumento de que deve ser realizada a detração
do período em que esteve preso cautelarmente, é imperativo reconhecer que o almejado desconto deverá ser realizado pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, uma vez que sua realização nesta instância revisora não trará qualquer modificação no regime de cumprimento da pena que lhe foi aplicada, qual seja: o inicial fechado.

Isso, porque a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, por outro, não autoriza o magistrado fazer o cômputo da
detração
penal (art. 42
do Código Penal
), tal como se infere da leitura do referido dispositivo, assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.
(Incluído pela Lei n
.
12.736, de 2012).

Destacamos

Depreende-se, pois, da norma legal reproduzida no parágrafo
anterior
que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da
detração
– até por que isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. No entanto, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional já fixado na sentença condenatória, uma vez que o regime fechado foi fixado ao apelante em face da quantidade e natureza do entorpecente apreendido e em decorrência da sua reincidência.

Sendo a
ssim, n
o que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando,
eis que excluída a condenação em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas e, por conseguinte, a pena fixada, mantenho
o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º,
a e
b
, c/c § 3º, do Código Penal, especialmente por conta da quantidade significativa de entorpecente apreendido, consoante orientação do Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas segundo o qual:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade

e ainda, pela reincidência do apelante;
registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Thiago Henriq
ue Alves de Oliveira
, para o fim de absolvê-lo da prática do delito de asso
ciação para o tráfico de drogas, excluindo, por conseguinte, a
s
pena
s
fixada
s
quanto a esse delito,

permanecendo sua condenação em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime
fechado
, mantendo inalterado
os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021